Tribunal: TJES
Processo: 0001091-83.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001091-83.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILENO SOARES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE DE DROGAS E APETRECHOS DO TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, contra sentença que lhe impôs pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, na qual se pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alternativamente a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, e, de forma subsidiária, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, autorizando sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos de constatação e laudo químico toxicológico.

2.
A autoria delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, harmônicos com o conjunto probatório, inexistindo indícios de parcialidade ou má-fé.

3.
A jurisprudência consolidada reconhece a palavra dos policiais como meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório, quando ausentes elementos que maculem sua credibilidade.

4.
A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas à presença de dinheiro em espécie, anotações do tráfico e rádio comunicador, evidenciam a finalidade mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal.

5.
A condição de eventual usuário não exclui a caracterização do crime de tráfico de drogas, sendo compatível com a prática da mercancia ilícita.

6.
A exasperação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada na natureza e quantidade das drogas, nos antecedentes do réu e nas circunstâncias do crime, em consonância com os arts. 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do CP.

7.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal revela-se proporcional e adequada diante do intervalo abstratamente cominado ao delito, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

8.
A pena de multa foi fixada de forma proporcional à reprimenda corporal, observando os limites legais previstos.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 42; Código Penal, art. 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001091-83.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILENO SOARES MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
G
ILENO SOARES MARTINS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 17017174), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela
absolvição
, aduzindo a insuficiência de provas.

Alternativamente, pugna pela
desclassificação do crime
para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

De forma subsidiária, requer a revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais, com redução da pena-base para o
mínimo legal

(Id. 17017234).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 18/5/2025, policiais militares em patrulhamento no bairro Centro, região da Gruta da Onça, nesta capital, avistaram indivíduos em atitude suspeita da prática do tráfico de drogas, dentre esses, o ora recorrente.

Em revista foram apreendidas, no interior da pochete que o réu trazia consigo,
R$ 6
20,50
(seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos) em espécie,
23
(vinte e três) buchas de
maconha
,
20
(vinte) pinos de
cocaína
,
18
(dezoito) pedras de
crack
,
06
(seis) unidades de
haxixe
,
04
(quatro) papelotes de
pack
,
anotações
referentes à mercancia de drogas, e
01
(um)
rádio comunicador
sintonizado na frequência do tráfico local.

Durante a abordagem, os policiais puderam ouvir indivíduos se comunicando e informando a localização dos policiais, denotando, assim, a atuação do réu no tráfico de entorpecentes.

Interrogado na esfera policial, o ora recorrente negou a prática do tráfico, afirmando estar no local apenas para buscar drogas (Id. 17017135 e
link
Id. 17017169).

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a
materialidade
do tráfico de drogas está estampada no boletim unificado nº 58073996, autos de apreensão e constatação de natureza e quantidade de drogas (Id. 17017135), e laudo químico toxicológico (Id. 17017153).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares
J
osé Adalberto Melo dos Santos

e
Taíza Schroeder Alves
,
que

esclareceram o contexto indicativo da mercancia de drogas que motivou a prisão e apreensão (Id. 17017135 e
link
Id. 17017169).

Não há provas no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

E, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Assim, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não prospera a tese desclassificatória
.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, diante da expressiva quantidade e variedade de substâncias, e porque não foram apreendidos apetrechos utilizados para o consumo.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta a prática do tráfico de drogas, pois muitos praticam a comercialização no o intuito de manter o vício, e as duas situações - usuário e traficante - não se excluem.

Avançando, sobre a
dosimetria,
o apelante postula pela redução da pena-base para o
mínimo legal.

Sobre o ponto, consta que o

Magistrado, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do CP, considerou a
culpabilidade
(natureza e quantidade das substâncias),
antecedentes
(Id. 17017136) e
circunstâncias do crime
(apreensão de rádio comunicador, dentre outros apetrechos), para exasperar a pena-base, que fixou em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as
penas, mínima e máxima,
abstratamente cominadas ao tráfico de drogas (05 a 15 anos), reputo
adequad
o e suficiente o patamar fixado a título de
pena-base.

Em idêntica direção, no tocante à
multa
(500 a 1.500 dias-multa), verifico que o Juiz de Direito estabeleceu quantidade proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo reparo a ser feito.

Por fim, rememoro que a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu no caso.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17094855),
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.